Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738554-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 423.579,24, e parte executada aufere renda mensal em torno de R$ 18.440,77. Nesta medida, razoável o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado Rodrigo Hugueney do Amaral Mello, CPF: 021.071.601-04), até o limite do débito em cobrança” (ID 207819369 dos autos de origem). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a manutenção da penhora atenta contra a dignidade da pessoa humana, não só do devedor, como de seu nascituro, impondo sanção perpétua gravíssima ao devedor solidário, dado que a penhora apenas lhe causará prejuízo, sem de fato contribuir para o pagamento do saldo devedor". E pede: "a) que seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão ora vergastada, visando preservar a impenhorabilidade dos proventos do Agravante, conforme já reconhecido por este e. TJDFT; b) a citação das partes contrárias para, querendo, prestar as informações de estilo; c) ao final, seja confirmada a liminar postulada ou, acaso indeferida, que seja dado provimento ao pleito do Agravante, para reformar a decisão agravada visando indeferir o pleito de penhora dos proventos do Agravante, em qualquer percentil, a uma, por afrontar a coisa julgada; a duas, pela medida não possuir resultado útil ao processo, eis que o montante não será amortizado; a três, por prejudicar o sustento do Executado e desproteger o nascituro”. Preparo recolhido (IDs 64000202-03). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravante aufere renda mensal bruta em torno de R$ 19.569,77 (Declaração de Ajuste Anual – Imposto sobre a Renda-Pessoa Física – Exercício 2024/Ano-Calendário 2023 – ID 206474485 dos autos de origem). De outro lado, não há indicação suficiente de que eventual penhora no percentual deferido pela decisão agravada (“10% da remuneração líquida”) possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual até 30%. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 3 - A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1758748, 07105666320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora